Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0036931-76.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FLAVIO RAMOS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS AGRAVADO: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FLAVIO RAMOS, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora